Tribunal: TJDFT
Processo: 0743518-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. CONDIÇÃO PESSOAL. APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONFRONTO DE LEIS. LEI ORIGINÁRIA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PREJUDICIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A reincidência é uma instituição de direito que todos os juízes da área criminal dela conhece, eis que é uma causa de interrupção da prescrição (art. 117-VI-CP) e, em face da Lei denominada de "Pacote Anticrime", passou especificamente a ser uma das atribuições do Juízo da Execução. Logo, não é inerente somente ao processo de conhecimento; e sim de todos os juízes.
2. Os efeitos da reincidência se refletem sobre a totalidade das penas impostas aos condenados, em todas as execuções, pois, somente lei posterior é que favorece apenados e retroage.
3. Se a alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) for prejudicial ao apenado reincidente em crime comum praticado sem violência, mantem-se a exigência do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, nos exatos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antes da modificação legislativa discutida.
4. Recurso da Defesa desprovido.